Tribunal: TJSP
Processo: 0092174-48.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0092174-48.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMILDO DOS
SANTOS RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "" NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U"", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0092174-48.2018.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA
VOTO RELATOR No 41.593
RECURSO DE APELAÇAO No. 0092174-48.2018.8.26.0050
APELANTE: ROMILDO SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CRIMINAL
ROMILDO SANTOS RIBEIRO APELA da r. sentença de
fls. 246/254, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Ana Lucia Fernandes
Queiroga, que julgou procedente a ação e o condenou a pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias
multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
A Defesa requer a reforma da r. sentença, visando a
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
pugna
pela
desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei no 11.343/06; a aplicação da
causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da citada Lei, a fixação de regime
inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 288/299).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
de fls. 303/309, o Ministério Público aguarda o não provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às fls.
318/322, opinou pelo não provimento do apelo interposto pela Defesa.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data e local indicado na
denúncia, o acusado, ora apelante, trazia consigo, para entrega e comercialização a
terceiras pessoas, aproximadamente 8,1g da droga “maconha”, acondicionados em
01 invólucro plástico, aproximadamente 3,1g de “cocaína” na forma de “crack”,
acondicionados
em
09
porções
e aproximadamente 5,2g de “cocaína”,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0092174-48.2018.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA
acondicionados em 11 microtubos plásticos, tipo “Eppendorf”, fazendo-o sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação provisória e exame químico toxicológico de fls. 194/197.
A autoria restou inequívoca. Na Delegacia, o apelante
negou os fatos, alegando que é usuário e que estava no local fumando “maconha”
(fls.15). Em Juízo, ratificou a negativa, asseverando que estava na posse de
entorpecente destinado ao consumo próprio (mídia).
A versão exculpatória do apelante não convence, quando
confrontada com a prova carreada aos autos.
Os milicianos Rafael de Oliveira Bonate e Alexandre de
Oliveira Pereira, ouvidos em Juízo (mídia), prestaram depoimentos semelhantes e
harmônicos, relatando detalhes da diligência que culminou com a prisão do
acusado, ratificando os termos da denúncia. Afirmaram que receberam informações,
via Copom, sobre a ocorrência de tráfico de drogas, bem como foram apontadas as
características e vestimentas do indivíduo que realizava o tráfico. Em diligência,
lograram êxito em abordar o acusado que apresentava as mesmas características.
Confirmaram a localização do entorpecente apreendido. Declararam que o acusado
admitiu informalmente a traficância.
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um
absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“ O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0092174-48.2018.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” ( HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador”
(Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ
176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, conclui-se que a
substância entorpecente apreendida destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação do acusado.
Logo, não subsiste a alegação da Defesa de que a droga
apreendida serviria ao consumo pessoal do increpado, pois a dinâmica dos fatos e
os elementos indiciários evidenciam o animus do apelante de comercializar o
entorpecente.
A pena aplicada não comporta reparos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0092174-48.2018.8.26.0050 – RELATOR WALTER DA SILVA
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi aplicada no mínimo legal, o que deve
ser mantido.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na fase derradeira, a Magistrada “a quo” deixou de aplicar
o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, levando-se em conta a
quantidade e a nocividade da droga apreendida. Ainda, anoto que o apelante é
portador de maus antecedentes (fls. 214), o que impede à aplicação da benesse.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Ademais, referido
regime é o único capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em vista que
suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo.
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui os
informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
Não são recomendáveis a substituição ou a suspensão
condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela, vez que crime
assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator